Tribunal: TJSP
Processo: 2163404-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000567323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163404-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PORTOSEG S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado GIOVANI JOSE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Agravo de Instrumento n. 2163404-04.2020.8.26.0000
Agravante: Portoseg S/A CFI
Agravado: Giovani José da Silva
Voto n. 19.602
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão.
Mora demonstrada. Liminar deferida. Cumprimento da liminar, contudo, fica
postergado para o momento oportuno, após o
retorno do trabalho presencial dos oficiais de
justiça. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 45/46 dos autos de origem, complementada
a fls. 67/68 dos autos de origem (embargos de declaração) proferida pelo juiz
da 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, Dr. Marcio Estevan Fernandes, que
indeferiu a busca e apreensão liminar do bem, pois entendeu que “considerando
o estado de calamidade pública por que atravessamos”, o réu estaria
“impedido de lançar-mão da faculdade de pagar a integralidade da dívida
pendente”.
Segundo a agravante, autora, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “deveria a liminar pleiteada pelo agravante
ser devidamente concedida, nos termos da lei, sendo certo que seu
cumprimento estaria suspenso, considerando o Provimento CSM no
2549/2020 e Comunicado Conjunto no 249/2020, caso assim entendesse o
N. Magistrado, considerando que os Oficiais de Justiça só devem ser
acionados em situações excepcionais”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 12/14) e foi
processado sem tutela provisória.
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
De um lado, o artigo 3o, “caput”, do Decreto-lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
911/69: “o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o
inadimplemento do devedor” [grifei].
A lei ainda é expressa ao estabelecer a forma de se
comprovar essa mora no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69, com redação
dada pela Lei n. 13.043/2014: “a mora decorrerá do simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário” [grifei].
Destarte, realizada a notificação extrajudicial com
o aviso de recebimento no endereço constante do contrato (ver contrato de fls.
14/15 e notificação de fls. 30/32) com a devida comprovação da mora, o
deferimento da liminar é medida que se impõe nos termos da legislação
específica, mormente considerando a possibilidade de apreciação de tal pedido
durante o Sistema Remoto de Trabalho (ver art. 4o, V, da Resolução n. 313 do
CNJ).
De outro, contudo, o cumprimento da liminar deve
ser postergado. Com efeito, diante da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Provimento n.
2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura, implementou o Sistema
Especial de Trabalho, suspendendo as atividades dos Oficiais de Justiça
ressalvado “o estritamente necessário e urgente” (ver artigo 1o, § 6o)
Nesse campo, a Resolução n. 313 do Conselho
Nacional de Justiça que também determinou a suspensão do trabalho
presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas
unidades judiciárias em âmbito nacional (ver art. 2o), mas ressalvou, em seu
artigo 4o, inciso V, a possibilidade de apreciação dos pedidos de busca e
apreensão, “desde que objetivamente comprovada a urgência”.
Importante consignar que, tanto a hipótese quanto
a ressalva foram reproduzidas no artigo 4o dos Provimentos do Conselho
Superior da Magistratura ns. 2549 e 2550 de 2020, que implementaram o
Sistema Remoto de Trabalho, respectivamente, no primeiro e no segundo grau
de jurisdição.
Logo, ainda que tais medidas possam ser apreciadas
no período de vigência do Sistema Remoto de Trabalho, o que inclusive já foi
feito, sem dúvida, o cumprimento das liminares depende da identificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
urgência pelo magistrado.
Nesse vértice, aliás, “a Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal aprovou o Parecer no 209/2020 lançado no Processo
no 2020/00045967, vedando o cumprimento presencial de mandados não
urgentes pelos oficiais de justiça, fato que corrobora a dificuldade na
concretização da medida, sem considerar o risco inerente ao cumprimento
do mandado de busca e apreensão, envolvendo o trabalho conjunto de
várias pessoas e que notoriamente poderia aumentar a probabilidade de
contaminação” (TJSP, Agravo Interno n. 2108144-39.2020.8.26.0000/50000,
32a Câmara de Direito Privado, j. 25-06-2020, rel. Des. Kiotsi Chicuta).
Pois bem.
Na espécie, não há nem sequer pedido da agravante
para cumprimento imediato da medida liminar ora deferida. Ela se limitou a
requerer o deferimento da liminar com a correta suspensão de seu
cumprimento (fls. 05).
À vista dessas considerações, dou provimento ao
recurso para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da
demanda, contudo, o seu cumprimento fica postergado para o momento
oportuno, após o retorno do trabalho presencial dos oficiais de justiça.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica